Tribunal: TCU
Processo: 035.380/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1815/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, à exceção dos atos de interesse dos Srs. Gloria Maria Carneiro Ferreira e Iorlando da Rocha Barata, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 035.380/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celestino do Carmo Seabra (XXX.492.462-XX); Gloria Maria Carneiro Ferreira (XXX.207.549-XX); Iorlando da Rocha Barata (XXX.581.172-XX); Maewe Silva Barbosa (XXX.922.992-XX); Rachel Pustilnic (XXX.117.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à instrução dos atos remanescentes, seja realizada diligência no sentido de que, especificamente em relação ao ato do Sr. Iorlando da Rocha Barata, seja juntado o comprovante do título e/ou documento que ensejou o pagamento da gratificação de qualificação (GQ) ao interessado, analisando-se, ainda, em relação a ambos os atos, a legitimidade do pagamento da referida gratificação, bem como a efetiva observância do disposto no art. 21-B da Lei 9.657/1998 por parte do órgão jurisdicionado.